Tribunal: TJSP
Processo: 1030524-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
R PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER EVIDENTEMENTE COMPLEMENTAR E QUE REPRISA DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS E SOBRE OS QUAIS OS RÉUS TIVERAM OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO QUE NÃO SE VERIFICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO POR RAZÃO DO FALECIMENTO DE UMA DAS CORRÉS. NÃO CABIMENTO. MORTE QUE APENAS SE COMPROVOU NAS RAZÕES RECURSAIS, COM A VINDA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ANTES DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO FALECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS.
SUCESSÕES. PETIÇÃO DE HERANÇA. PARTE RÉ QUE REPRISA O ARGUMENTO DE QUE, NA CULTURA LIBANESA, A MULHER CASADA PERDE O DIREITO À HERANÇA DEIXADA PELA FAMÍLIA ORIDINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MERO INCONFORMISMO, DESPROVIDO DE RAZÕES. VIOLAÇÃO À REGRA DO ARTIGO 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE.
(TJSP; Apelação Cível 1030524-90.2019.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Petição de Herança

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

22/10/2024

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO DE HERANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. NULIDADE. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO DE HERANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. NULIDADE. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER EVIDENTEMENTE COMPLEMENTAR E QUE REPRISA DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS E SOBRE OS QUAIS OS RÉUS TIVERAM OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO QUE NÃO SE VERIFICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO POR RAZÃO DO FALECIMENTO DE UMA DAS CORRÉS. NÃO CABIMENTO. MORTE QUE APENAS SE COMPROVOU NAS RAZÕES RECURSAIS, COM A VINDA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ANTES DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO FALECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS.
SUCESSÕES. PETIÇÃO DE HERANÇA. PARTE RÉ QUE REPRISA O ARGUMENTO DE QUE, NA CULTURA LIBANESA, A MULHER CASADA PERDE O DIREITO À HERANÇA DEIXADA PELA FAMÍLIA ORIDINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MERO INCONFORMISMO, DESPROVIDO DE RAZÕES. VIOLAÇÃO À REGRA DO ARTIGO 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE.